Tribunal: TJES
Processo: 0018164-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Habilitação e Reabilitação Profissional; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018164-49.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSE CARLOS BASTOS DOS SANTOS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJe n. 0018164-49.2017.8.08.0024

A
pel
ante: Instituto Nacional do Seguro Social

A
pel
ado
: José Carlos Bastos dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a sentença de p. 73/85 do id. 2256562, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória nos autos da ação acidentária ajuizada por José Carlos Bastos Santos, que julgou o pedido procedente para condenar a autarquia ao pagamento de (i) aposentadoria por invalidez acidentária a partir da cessão administrativa do auxílio-doença, devendo ser descontado, a partir de então, a diferença de todo e qualquer benefício pago pela Previdência Social, (ii) correção monetária pelo INPC e juros nos termos da Lei Federal n. 11.960/2009 a partir da citação, (iii) honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações/diferenças vencidas.

Nas razões de p. 89/94 do id. 2256562, o apelante alega que (a) ausente o nexo de causalidade, não deve ser concedido o auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, (b) o laudo pericial confirma a inexistência de nexo entre a doença do apelado e suas funções laborais, atestando o caráter degenerativo da lesão, (c) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 2710967.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de agosto de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
30
.08.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que
“
A concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)
.

Depreende-se do laudo pericial de p. 87/113 do id. 2256560, contudo, que não restou comprovado nexo causal entre a patologia do apelado e o labor exercido, conforme se depreende dos seguintes extratos:

“
1 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Sim. O autor é portador de Discopatia lombar degenerativa, Gonartrose de joelhos (bilateral com pior quadro a direita) e Síndrome do manguito rotador bilateral.

2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Não.

3 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Não.

(...)

14 - Qual o estado mórbido incapacitante? descreva brevemente suas características.

Resposta: Autor portador de discopatia lombar por processo degenerativo; gonoartrose em ambos os joelhos com implante de prótese total em joelho direito e síndrome do manguito rotador em ambos os ombros com complicação à direita - capsulite adesiva
”.

Com base nessas constatações, o perito concluiu que o apelado
“é portador de doença crônico degenerativa lombar e cervical compatível com idade, síndrome do manguito rotador dos ombros com complicação a direita – capsulite adesiva e gonartrose de joelhos”
, motivo pelo qual não considerou
”com as informações e laudos apresentados relação das lesões dos ombros com o labor”
.

Apesar da Magistrada de origem ter afastado a conclusão do laudo pericial em virtude da concessão pretérita de benefício acidentário em favor do apelado, é cediço que
"
apresentando-se este convincente, a descrição de seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado somente serão invalidados por outros elementos probatórios sólidos, que os desmereçam e os tornem infirmados. Ausentes provas capazes de ilidir a prova técnica, mantém-se a conclusão do

expert

judicial
"
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160076154, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019
).

D
e igual teor:

“
3. Embora tenha identificado a patologia que acomete o requerente, o expert foi taxativo quanto à inexistência de nexo de causalidade com a sua atividade laborativa. 4. Sabe-se, todavia, que, quanto à vinculação do magistrado à conclusão da perícia técnica, é assente no STJ que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão (AgRg no AREsp 784.770/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 31/05/2016). 5.Contudo, no caso em tela, o laudo mostrou-se bem explicativo com os devidos apontamentos técnicos, que conferem maior segurança aos resultados alcançados pelo perito e, não há, elementos que possam infirmar o exame pericial realizado nos autos.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160318390, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL (CAUSA OU CONCAUSA). CAPACIDADE LABORATIVA PRESERVADA. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. APELOS DESPROVIDOS 1 - O Laudo Pericial foi claro no sentido de que a atividade laboral exercida não foi a causa da patologia do Autor, nem agravou o seu estado de saúde, estabelecendo, inclusive, que o Autor se encontrava assintomático durante o evento pericial e com capacidade laboral mantida. 2 - Não se vislumbra qualquer nulidade na perícia realizada ou provas que possam infirmar as conclusões constantes no laudo pericial, devendo este prevalecer sobre os laudos particulares. 3 - Este egrégio Tribunal tem entendido que o fato do Segurado do INSS ser beneficiário da gratuidade judiciária e ser sucumbente na ação não transfere para o Estado do Espírito Santo a obrigação pelo pagamento dos honorários periciais. 4 - Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130139777, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

Registre-se que a reforma da sentença não impede o apelado de buscar a concessão de aposentadoria por invalidez perante a Justiça Federal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
0015386-14.2014.8.08.0024
),
haja vista que no presente feito apenas não se reconhece a natureza acidentária do benefício pretendido.

Acolhida a tese recursal, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez pro cento) do proveito econômico obtido pela autarquia com o provimento da apelação.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autarquia, com ressalva do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O TRABALHO. PERÍCIA CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE NEXO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que
“
A concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutiva da capacidade laboral, conforme se depreende das disposições do artigo 19 da Lei n.º 8.213/91
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180137747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)
.

2. O laudo pericial aponta que o apelado possui doença degenerativa, sem relação com o labor desenvolvido.

3. A perícia hígida
,
com
descrição de seus elementos, análise fundamentada e conclusão lógica,
só será afastada
por outros elementos probatórios sólidos
capazes de infirmá-la
.
Precedentes do TJES.

4. Recurso
conhecido e provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiç
a do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.